Tribunal: STF
Processo: RE 496064
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ E ADICIONAL DE INATIVIDADE. MP 2.131/00. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.